Tribunal: TJES
Processo: 5009927-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DO SISTEMA DE COTAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por candidata excluída do sistema de reserva de vagas para pessoas com deficiência no processo seletivo regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1, indeferiu o pedido de inclusão do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE no polo passivo da demanda.

A decisão agravada assentou que a banca organizadora exerceria função de mera executora do certame, atribuindo legitimidade exclusiva à PETROBRAS. A recorrente sustenta que a exclusão da candidata decorreu de juízo técnico emitido por equipe multiprofissional do CEBRASPE, o que impõe sua integração à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação que impugna a exclusão de candidata do sistema de cotas para pessoa com deficiência com fundamento em avaliação biopsicossocial realizada por banca organizadora, impõe-se a inclusão desta no polo passivo, à luz dos arts. 114, 115 e 116 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que participaram do ato impugnado, nos termos do art. 114 do CPC.
5. A exclusão da candidata decorreu de parecer técnico conclusivo emitido por equipe multiprofissional de responsabilidade do CEBRASPE, não se tratando de mera atividade administrativa ou logística.
6. A invalidação judicial do ato exige o exame da fundamentação técnica adotada pela banca, recomendando sua presença em juízo para assegurar contraditório substancial e ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, da Constituição.
7. Precedentes reconhecem a legitimidade passiva da banca organizadora quando o ato impugnado decorre de atividade técnica por ela executada no âmbito do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A banca organizadora possui legitimidade passiva para integrar demanda que impugna ato de exclusão de candidato fundado em avaliação técnica por ela realizada. 2. Configura-se litisconsórcio passivo necessário quando a eficácia da sentença depender da análise e eventual invalidação de parecer técnico emitido por terceiro responsável pela etapa do certame.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1º, 6º, 114, 115 e 116.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AC 0030870-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJRO, APL 7001472-67.2024.8.22.0007, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 24.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009927-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: MARISTER DE SOUSA LUCAS SIQUEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DO SISTEMA DE COTAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por candidata excluída do sistema de reserva de vagas para pessoas com deficiência no processo seletivo regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1, indeferiu o pedido de inclusão do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE no polo passivo da demanda.

A decisão agravada assentou que a banca organizadora exerceria função de mera executora do certame, atribuindo legitimidade exclusiva à PETROBRAS. A recorrente sustenta que a exclusão da candidata decorreu de juízo técnico emitido por equipe multiprofissional do CEBRASPE, o que impõe sua integração à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação que impugna a exclusão de candidata do sistema de cotas para pessoa com deficiência com fundamento em avaliação biopsicossocial realizada por banca organizadora, impõe-se a inclusão desta no polo passivo, à luz dos arts. 114, 115 e 116 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que participaram do ato impugnado, nos termos do art. 114 do CPC.
5. A exclusão da candidata decorreu de parecer técnico conclusivo emitido por equipe multiprofissional de responsabilidade do CEBRASPE, não se tratando de mera atividade administrativa ou logística.
6. A invalidação judicial do ato exige o exame da fundamentação técnica adotada pela banca, recomendando sua presença em juízo para assegurar contraditório substancial e ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, da Constituição.
7. Precedentes reconhecem a legitimidade passiva da banca organizadora quando o ato impugnado decorre de atividade técnica por ela executada no âmbito do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A banca organizadora possui legitimidade passiva para integrar demanda que impugna ato de exclusão de candidato fundado em avaliação técnica por ela realizada. 2. Configura-se litisconsórcio passivo necessário quando a eficácia da sentença depender da análise e eventual invalidação de parecer técnico emitido por terceiro responsável pela etapa do certame.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1º, 6º, 114, 115 e 116.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AC 0030870-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJRO, APL 7001472-67.2024.8.22.0007, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 24.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária nº
5013710-91.2024.8.08.0024
, ajuizada por
MARISTER DE SOUSA LUCAS SIQUEIRA
, por meio da qual se indeferiu o requerimento de inclusão do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE no polo passivo da demanda. Segundo a petição inicial da ação de origem, a autora, ora agravada, pretende afastar o ato administrativo que a desclassificou do sistema de reserva de vagas para pessoas com deficiência no processo seletivo público regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1.

A decisão agravada assentou, em síntese, que, em se tratando de ação ordinária em que se discute ato de certame, a legitimidade passiva
ad causam
seria da própria pessoa jurídica instituidora do concurso, porquanto a banca examinadora exerceria função de mera executora do certame, tendo sido contratada apenas para promover a logística do processo seletivo. Com base nessa compreensão, o magistrado singular indeferiu o chamamento do CEBRASPE ao processo. Na mesma oportunidade, determinou a intimação das partes para especificação de provas e franqueou vista à demandada sobre documentos juntados pela autora.

Em suas razões recursais, a PETROBRAS sustenta, em linhas essenciais: (i) ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, por versar a decisão sobre inclusão ou exclusão de litisconsorte; (ii) que a decisão agravada incorre em equívoco ao tratar o CEBRASPE como simples executor material do certame, uma vez que a eliminação da candidata do sistema de cotas decorreu de juízo técnico realizado exclusivamente pela equipe multiprofissional da banca organizadora; (iii) que a própria PETROBRAS não realizou a avaliação biopsicossocial nem emitiu juízo técnico acerca da condição de pessoa com deficiência da agravada; (iv) que a inclusão do CEBRASPE no polo passivo se impõe, seja como litisconsorte passivo necessário, seja pela direta responsabilidade técnica pelo ato impugnado; e (v) que a ausência da banca compromete o contraditório, a ampla defesa e a adequada instrução do feito, inclusive para produção de prova técnica. Com base nestes fundamentos, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão do CEBRASPE no polo passivo da demanda.

Nas contrarrazões, MARISTER DE SOUSA LUCAS SIQUEIRA pugna pela manutenção da decisão agravada, afirmando, em síntese: (i) que o concurso público se encontra sob inteira responsabilidade da PETROBRAS, sendo o CEBRASPE mera entidade contratada para execução material das fases do certame; (ii) que, à luz do art. 114 do CPC, somente há litisconsórcio necessário quando expressamente previsto em lei ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os afetados pela decisão; (iii) que a banca organizadora não atua em nome próprio, mas por delegação, inexistindo legitimidade para compor o polo passivo; (iv) que a jurisprudência, especialmente em precedentes por ela citados, tem reconhecido que a entidade executora do concurso não detém legitimidade passiva em ações que discutem critérios de seleção e enquadramento de candidatos; (v) que o próprio CEBRASPE, em mandado de segurança anteriormente manejado, teria defendido não possuir competência para alterar disposições editalícias; e (vi) que deve ser revogada a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo, com o consequente desprovimento do recurso. Requereu, ainda, a observância da tramitação prioritária por se tratar de pessoa com deficiência.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009927-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADA: MARISTER DE SOUSA LUCAS SIQUEIRA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária nº 5013710-91.2024.8.08.0024, ajuizada por
MARISTER DE SOUSA LUCAS SIQUEIRA
, por meio da qual se indeferiu o requerimento de inclusão do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE no polo passivo da demanda. Segundo a petição inicial da ação de origem, a autora, ora agravada, pretende afastar o ato administrativo que a desclassificou do sistema de reserva de vagas para pessoas com deficiência no processo seletivo público regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1.

A decisão agravada assentou, em síntese, que, em se tratando de ação ordinária em que se discute ato de certame, a legitimidade passiva
ad causam
seria da própria pessoa jurídica instituidora do concurso, porquanto a banca examinadora exerceria função de mera executora do certame, tendo sido contratada apenas para promover a logística do processo seletivo. Com base nessa compreensão, o magistrado singular indeferiu o chamamento do CEBRASPE ao processo. Na mesma oportunidade, determinou a intimação das partes para especificação de provas e franqueou vista à demandada sobre documentos juntados pela autora.

Em suas razões recursais, a PETROBRAS sustenta, em linhas essenciais: (i) ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, por versar a decisão sobre inclusão ou exclusão de litisconsorte; (ii) que a decisão agravada incorre em equívoco ao tratar o CEBRASPE como simples executor material do certame, uma vez que a eliminação da candidata do sistema de cotas decorreu de juízo técnico realizado exclusivamente pela equipe multiprofissional da banca organizadora; (iii) que a própria PETROBRAS não realizou a avaliação biopsicossocial nem emitiu juízo técnico acerca da condição de pessoa com deficiência da agravada; (iv) que a inclusão do CEBRASPE no polo passivo se impõe, seja como litisconsorte passivo necessário, seja pela direta responsabilidade técnica pelo ato impugnado; e (v) que a ausência da banca compromete o contraditório, a ampla defesa e a adequada instrução do feito, inclusive para produção de prova técnica. Com base nestes fundamentos, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão do CEBRASPE no polo passivo da demanda.

Nas contrarrazões, MARISTER DE SOUSA LUCAS SIQUEIRA pugna pela manutenção da decisão agravada, afirmando, em síntese: (i) que o concurso público se encontra sob inteira responsabilidade da PETROBRAS, sendo o CEBRASPE mera entidade contratada para execução material das fases do certame; (ii) que, à luz do art. 114 do CPC, somente há litisconsórcio necessário quando expressamente previsto em lei ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os afetados pela decisão; (iii) que a banca organizadora não atua em nome próprio, mas por delegação, inexistindo legitimidade para compor o polo passivo; (iv) que a jurisprudência, especialmente em precedentes por ela citados, tem reconhecido que a entidade executora do concurso não detém legitimidade passiva em ações que discutem critérios de seleção e enquadramento de candidatos; (v) que o próprio CEBRASPE, em mandado de segurança anteriormente manejado, teria defendido não possuir competência para alterar disposições editalícias; e (vi) que deve ser revogada a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo, com o consequente desprovimento do recurso. Requereu, ainda, a observância da tramitação prioritária por se tratar de pessoa com deficiência.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento. O próprio recurso foi manejado contra decisão interlocutória que versou sobre a inclusão de terceiro na relação processual, hipótese que se amolda ao art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e bem delimitada: saber se, em ação ordinária ajuizada por MARISTER DE SOUSA LUCAS SIQUEIRA contra PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, visando à invalidação do ato que a excluiu do sistema de reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1, deve ou não o CEBRASPE integrar o polo passivo da demanda.

A decisão agravada partiu da premissa segundo a qual a banca examinadora ostentaria mera condição de executora material do certame, atuando apenas nos interesses de quem o instituiu, daí concluindo pela desnecessidade de sua presença no polo passivo. Tal raciocínio, porém, embora encontre respaldo em determinada linha jurisprudencial aplicável a hipóteses específicas, não resolve adequadamente o caso concreto, porque aqui não se discute simples logística de concurso, nem mera publicação de ato final imputável em abstrato à entidade promotora. O que se impugna, em verdade, é juízo técnico especializado que serviu de suporte imediato à exclusão da candidata do regime de cotas para pessoa com deficiência.

Com efeito, das razões do agravo de instrumento extrai-se, de maneira suficientemente precisa, que o edital do certame atribuiu ao CEBRASPE não apenas a execução genérica do processo seletivo, mas, mais especificamente, a condução da avaliação multiprofissional destinada a aferir o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência. O recurso transcreve trechos editalícios no sentido de que: (a) o processo seletivo público PETROBRAS/PSP RH 2023.1 seria regido pelo edital e executado pelo CEBRASPE; (b) o candidato com deficiência, não eliminado no processo, seria convocado para avaliação da deficiência por equipe multiprofissional de responsabilidade do CEBRASPE; e (c) essa equipe emitiria parecer conclusivo sobre o enquadramento ou não da deficiência à legislação aplicável e sobre a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência apresentada. Cuida-se, portanto, de atuação técnica qualificada, e não de simples atividade ancilar ou burocrática.

Eis o texto legal central da controvérsia. Dispõe o art. 114 do Código de Processo Civil:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Também importa transcrever o art. 115 do Código de Processo Civil:

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.”

E, ainda, o art. 116 do Código de Processo Civil:

“Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.”

A exegese conjugada desses dispositivos revela que a necessidade de integração subjetiva da lide não decorre apenas de expressa previsão legal nominativa, mas igualmente da natureza da relação jurídica controvertida e da necessidade de se obter provimento jurisdicional eficaz, válido e coerente com os sujeitos que participaram do ato impugnado. Em termos mais diretos: quando o ato administrativo questionado possui substrato técnico emitido por sujeito diverso daquele que figura formalmente como organizador do certame, e quando a invalidação desse ato exigirá o enfrentamento do conteúdo técnico elaborado por esse terceiro, a exclusão processual de tal agente compromete a densidade do contraditório e empobrece a cognição judicial.

A Constituição da República, por sua vez, estatui:

“Art. 5º (...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Tais garantias não se exaurem na mera ciência formal dos atos processuais. Elas reclamam contraditório substancial, isto é, a presença em juízo dos sujeitos efetivamente vinculados ao ato combatido, especialmente quando deles emanam justificativas técnicas cuja infirmabilidade ou higidez constituirá o próprio núcleo do debate judicial.

No caso em julgamento, a PETROBRAS sustenta que não realizou a avaliação biopsicossocial, não nomeou a equipe multiprofissional e não emitiu parecer sobre a aptidão da candidata para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência; limitou-se, segundo afirma, a acolher o resultado técnico produzido pelo CEBRASPE. Tal narrativa não é inverossímil; ao revés, encontra aderência nos trechos do edital reproduzidos no recurso e foi reputada plausível, inclusive, na decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo, ao consignar que o juízo de valor sobre a condição de deficiência da autora foi realizado exclusivamente pelo CEBRASPE, nos termos do edital.

A decisão liminar proferida (ID 14697192) já registrou, de forma expressa, que “
a controvérsia em análise cinge-se à legitimidade passiva do CEBRASPE para figurar na demanda em que se discute a validade de ato de desclassificação de candidata do sistema de cotas para pessoas com deficiência
” e que “
revela-se plausível a tese recursal de que a exclusão do CEBRASPE do feito pode configurar omissão de litisconsorte passivo necessário, na forma do art. 114 do CPC
”. Assentou, ademais, que o fumus boni iuris decorria da demonstração de que a avaliação foi realizada exclusivamente pelo CEBRASPE e que o periculum in mora se evidenciava no risco de responsabilização da agravante por ato técnico de terceiro não integrante da relação processual.

Embora tal decisão não vincule o julgamento colegiado de mérito, é digno de nota que sua fundamentação se harmoniza com a moldura processual dos autos e, sobretudo, com a necessidade de se prestigiar o devido processo legal em sua dimensão substancial.

Inclusive, sobre o tema, cabe colacionar os precedentes desta Corte que seguem:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA NO CERTAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por banca examinadora e Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a desproporcionalidade da eliminação de candidata no Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, assegurando sua permanência no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a legitimidade passiva da banca organizadora para responder à demanda e (ii) a legalidade da exigência do TAF para cargo com atribuições predominantemente administrativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A banca organizadora é parte legítima para responder por atos que executa no certame,
inclusive a aplicação e correção do TAF. 4. A exigência genérica de aptidão física, sem distinção entre cargos de natureza operacional e cargos técnicos ou administrativos, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A jurisprudência do STF considera inconstitucional a exigência de TAF para cargos administrativos, quando desprovida de correlação com as atividades exercidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É ilegítima a eliminação de candidato em concurso público por reprovação em teste de aptidão física, quando as atribuições do cargo não exigem desempenho físico elevado. 2. A banca organizadora é parte legítima para responder por atos relacionados à execução do certame, inclusive quanto à aplicação do TAF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00308709320198080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível) (destaquei - Acórdão publicado em 09/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EDITAL N.º 04/2022. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO EM CARGO NA ÁREA DA SAÚDE. 1º TENENTE MÉDICO VETERINÁRIO (QOMV). DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1 -
Segundo a teoria da asserção, encampada pelo c. STJ, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da narrativa autoral. No caso, com base no relato contido na peça exordial resta indene de dúvidas que a Apelada atribuiu o dito ato, qual seja, sua eliminação indevida de concurso público, à banca organizadora do certame em conjunto com ente estatal, considerando sua irresignação em face da suposta impossibilidade de continuar no certame em razão de sua idade; a revelar sua legitimidade passiva
. 2 - A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta. Por outro lado, o § 3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade. 3 - Ocorre que sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4 - Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal as atribuições são comuns, definidas no item 1.7.1 do referido edital, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 5 - Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos. 6 - Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5039549-89.2022.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) (destaquei - Acórdão publicado em 05/06/2024)

Também neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR PREENCHIMENTO INCOMPLETO DO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidato excluído da fase de investigação social do concurso público para o cargo de escrivão de polícia civil do Estado de Rondônia, sob a alegação de preenchimento incompleto do formulário de investigação social (fis) e ausência de documentação exigida. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança para determinar a reinclusão do impetrante no certame e a continuidade nas demais fases. Apelações interpostas pelo cebraspe e pelo Estado de Rondônia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se o cebraspe possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
; (II) estabelecer se houve ilegalidade na exclusão do candidato do concurso público por falha no preenchimento do formulário e não apresentação de documentos exigidos. III. Razões de decidir 3. A banca organizadora do concurso, na qualidade de executora delegada das etapas do certame, possui legitimidade para integrar o polo passivo de ação judicial que impugne atos da fase de investigação social. 4. A eliminação do candidato foi realizada sem a devida notificação prévia para apresentação de defesa, em descumprimento ao art. 7º da resolução nº 05/2022/pc-consupol e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. A ausência de documentos administrativos essenciais por parte da autoridade coatora compromete a formação do juízo de mérito e evidencia a fragilidade da fundamentação do ato administrativo impugnado. 6. As alegações recursais do Estado de Rondônia quanto à intempestividade na apresentação de certidões e ao preenchimento insuficiente do formulário não foram acompanhadas de provas nos autos e foram suscitadas apenas em sede recursal, o que prejudica sua análise. lV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e recursos não providos. tese de julgamento: 1.
A banca organizadora do concurso público possui legitimidade passiva quando atua como executora das etapas do certame delegadas pelo ente público.
2. A exclusão de candidato em concurso público sem a prévia oportunidade de defesa viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 3. Alegações recursais desacompanhadas de provas e não oportunamente apresentadas não podem fundamentar a reforma da sentença. dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; resolução nº 05/2022/pc-consupol, art. 7º. jurisprudência relevante citada: TJRO, 2ª câmara especial, id 26800343. (TJRO; APL-RN 7001472-67.2024.8.22.0007; Segunda Câmara Especial; Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa; Julg. 24/06/2025) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar banca organizadora de concurso público a homologar a inscrição de candidato. II. Questões em discussão2. As questões em discussão consistem em saber (I) se a banca organizadora do concurso tem legitimidade passiva, (II) se há litisconsórcio necessário com a contratante, (III) se este tribunal tem competência para o julgamento da causa, (IV) se a inscrição do autor no concurso regido pelo edital n. 1. Cpnuje, de 27 de maio de 2024, deve ser homologada e (V) se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzida. III. Razões de decidir. Para aferição da legitimidade passiva em matéria de concurso público, deve-se considerar a causa de pedir, com identificação do responsável pelo ato impugnado.
Se as questões dizem respeito a atos atribuíveis à banca organizadora do concurso, que declara ser a responsável pela execução do certame, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação
. 4. Se o autor se insurge apenas contra atos praticados pela responsável pela execução do concurso, desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a contratante. 5. A rejeição da preliminar de litisconsórcio passivo necessário prejudica a preliminar de incompetência deste e. TJDFT. 6. A inscrição do autor foi indeferida por ausência de pagamento da taxa da inscrição. A gru com código de barras e com qr code para pagamento por pix e o respectivo comprovante de pagamento demonstram a realização do pagamento no dia 15/7/2024, em consonância com as regras do edital e antes do prazo final previsto para o dia 9/8/2024. A própria banca organizadora apresenta captura de tela da página de acompanhamento do concurso na qual consta a informação pagamento confirmado, inscrição em processamento. Escorreita a r. Sentença recorrida ao reconhecer o direito do autor de ter a inscrição homologada. 7. Por serem inestimáveis e irrisórios o proveito econômico e o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 6º-a, 8º e 8º-a, do CPC e do item II das teses firmadas no julgamento do tema repetitivo n. 1.076 do c. STJ. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da baixa complexidade da matéria discutida e do tempo razoável de tramitação processual. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido em observância à dignidade da profissão e, de outro lado, evita o enriquecimento sem causa. lV. Dispositivo8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; AC 0752477-47.2024.8.07.0001; Ac. 1996035; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves Vasques Tonussi; Julg. 07/05/2025; Publ. PJe 30/05/2025) (destaquei)

Embora a agravada, em contrarrazões, insista que a banca examinadora seria mera delegada sem atuação em nome próprio, invocando julgados que caminham em sentido diverso e sustentando a responsabilidade integral da PETROBRAS pelo concurso, esta objeção não prevalece, porque o conceito de
“mera executora”
não pode ser manejado de maneira indiferenciada, como se todo e qualquer ato praticado pela banca fosse juridicamente irrelevante. Há profunda diferença entre: (a) executar tarefas administrativas ou operacionais do certame; e (b) produzir parecer técnico especializado, conclusivo, apto a determinar a permanência ou exclusão de candidato do sistema de cotas. No primeiro caso, pode-se cogitar de atuação puramente instrumental. No segundo, que é a hipótese dos autos, tem-se verdadeira coparticipação causal e técnica no ato impugnado.

É, inclusive, justamente essa distinção que torna o caso dos autos peculiar. A demanda originária não versa apenas sobre a legalidade abstrata do edital, nem exclusivamente sobre um ato político-organizativo da PETROBRAS. O que se submete à jurisdição é a validade da conclusão técnica de que MARISTER DE SOUSA LUCAS SIQUEIRA não se enquadraria como pessoa com deficiência para fins de concorrência nas vagas reservadas. Sendo a banca a autora do parecer técnico, não soa juridicamente adequado excluí-la do processo e exigir que apenas a contratante responda por matéria cujo conteúdo especializado não produziu.

Some-se a isso que a própria adequada instrução processual recomenda a presença do CEBRASPE no polo passivo. Poderá haver necessidade de exibição de documentos internos, esclarecimentos metodológicos, apresentação dos critérios técnico-científicos adotados pela equipe multiprofissional, eventual especificação da composição da banca avaliadora e, até mesmo, discussão sobre a compatibilidade entre os parâmetros editalícios, a legislação de regência e a situação clínica da candidata. Tudo isso aconselha, com vigor, a participação processual do sujeito que efetivamente realizou a avaliação questionada.

Não desconheço que a decisão agravada se apoiou em precedente do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, segundo o qual a banca examinadora, em determinada hipótese, teria função de mera executora do certame, sendo legítimo o ente estatal instituidor do concurso. Todavia, precedentes não operam por simples etiquetagem temática. Exigem cotejo analítico entre a ratio decidendi e a singularidade fática do caso subsequente. Aqui, repita-se, há indicação de que o parecer técnico excludente foi emitido por equipe multiprofissional de responsabilidade do CEBRASPE, circunstância que desloca o eixo da discussão para a atuação técnica concreta da banca.

A propósito, o art. 1º do CPC dispõe que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República. E o art. 6º do CPC prescreve que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A interpretação sistemática dessas normas reforça a necessidade de formação processual apta a reproduzir, com fidelidade, a estrutura subjetiva mínima da controvérsia, evitando-se soluções judiciais construídas à margem de quem efetivamente praticou o ato técnico contestado.

Cumpre ainda afastar uma compreensão reducionista segundo a qual a inclusão do CEBRASPE importaria, necessariamente, em exclusão da PETROBRAS. Não é isso o que se decide. A controvérsia não exige, neste momento, optar entre legitimidade exclusiva de uma ou de outra. O que se afirma é que, nas circunstâncias concretas dos autos, a presença do CEBRASPE se mostra necessária ou, no mínimo, juridicamente imprescindível para a adequada estabilização subjetiva da demanda, sem prejuízo da permanência da PETROBRAS, organizadora e destinatária dos efeitos do certame.

Nessa linha, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. O indeferimento do pedido de inclusão do CEBRASPE, em caso no qual a própria PETROBRAS demonstra que a avaliação da deficiência foi realizada por equipe multiprofissional da banca, termina por enfraquecer o contraditório, comprometer a higidez da instrução e projetar risco concreto de sentença proferida sem plena integração dos sujeitos diretamente vinculados ao ato impugnado.

Assim, reputo que o agravo de instrumento merece provimento, para que seja reformada a decisão interlocutória recorrida, determinando-se a inclusão do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE no polo passivo da ação originária nº 5013710-91.2024.8.08.0024, com o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão do CEBRASPE no polo passivo da demanda originária, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar